Tribunal: STF
Processo: RHC 255350
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luis Antonio Pereira Ramos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 927.087/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 312 e 293, V, c/c § 1º, I, todos do Código Penal. Foi determinado, ainda, a perda do cargo público anteriormente ocupado pelo recorrente, nos termos do art. 92, I, ‘a’ do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de ser utilizado como substitutivo de recurso apropriado. 



    2. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso apropriado, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. A questão também envolve a adequação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não aceita a impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso apropriado, salvo em situações excepcionais de ilegalidade flagrante. 



    5. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    6. O decisum agravado confirmou o acórdão impugnado, rejeitando as pretensões da defesa com base em argumentos amparados na jurisprudência do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso apropriado, salvo em casos de ilegalidade flagrante. 2. A manutenção do regime inicial fechado é justificada por circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena-base acima do mínimo legal’.” (grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Pelo que se vislumbra do aresto, o regime inicialmente fechado foi imposto ao paciente, em razão da presença de circunstância judicial sopesada negativamente.



    Assim destacou o Ministro Relator Messod Azulay Neto em seu voto:



    “No presente caso, considero adequada a manutenção do regime inicial fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, refletidas na fixação da pena-base acima do mínimo legal (fl. 545). 



    Essas circunstâncias justificam, com fundamento no art. 33, § 3º, do Código Penal, a definição de um regime prisional mais severo do que aquele que seria aplicado exclusivamente com base na pena estabelecida. 



    Nesse sentido, menciono: (AgRg no HC n. 891.596/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/5/2024).”



    Com efeito, consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 



    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 



    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente